Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO POR CONSTITUIR, PROMOVER, FINANCIAR OU INTEGRAR, EM TESE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS A GRILAGEM DE TERRAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS AO DECRETO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO A ACUSADOS NA MESMA SITUAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE.
1. Se a Turma Criminal, em habeas corpus impetrados por corréus envolvidos na mesma situação de fato imputada ao paciente, acolheu à unanimidade o argumento de que, embora graves os fatos pelos quais estão sendo acusados, os motivos ensejadores do decreto da prisão cautelar não guardariam relação de contemporaneidade com o decreto de prisão preventiva, benefício que se estende ao paciente em idêntica situação, ressalvado posicionamento da Relatoria.
2. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.